Tribunal: STF
Processo: RE 1101907
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 9):
    “AGRAVO LEGAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPF. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. ARGUlÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDA. PELO ÓRGÃO ESPECIAL.
    1. O Órgão Especial desta Corte acolheu argüição para declarar a inconstitucionalidade da limitação valorativa, contida no art. 80, 11, alínea "b", dal Lei 9.250/95. 
    2. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento, externado na decisão monocrática. '
    3. Agravo legal improvido.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 2º; 3º, III; 5º, II, 145, § 1º, 150, § 6º, 153, III, 205 e 208, do texto constitucional. 
    Sustenta-se, em síntese, a impossibilidade de dedução integral das despesas com edução da base de cálculo do imposto de renda.
    Em 14.03.2018, concedi “efeito suspensivo ao acórdão impugnado pelo presente recurso extraordinário, com a finalidade de suspender a execução coletiva da decisão recorrida pelo Sindicato ou individualizada por seus respectivos filiados”, bem como determinei o sobrestamento do feito, para aguardar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.927, de relatoria da Ministra Rosa Weber, por versar sobre a mesma questão.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Constata-se que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte segundo a qual é constitucional legislação que limita a dedução de gastos com educação, para fins de cálculo do imposto sobre a renda, sendo defeso ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para fixar isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei. Neste sentido, destaco os seguintes precedentes que analisaram a mesma questão: 
     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO COM GASTOS EM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Não cabe ao Poder Judiciário ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, de gastos com educação. Ao Judiciário não é permitido estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 984.427-AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.05.18)
    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEGISLAÇÃO QUE ESTABELECE LIMITES À DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que não pode o Poder Judiciário estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 2. Assim, não é possível ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do IRPF, de gastos com educação (AI 724.817-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 09-03-2012; e RE 603.060-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 03-03-2011). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE 606179 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 0.06.13)
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. IRPF. Lei nº 9.250/95. Limitações à dedução com despesas para educação. Ofensa reflexa. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. Precedentes desta Corte. 1. A discussão relativa à limitação da dedução, na declaração de ajuste anual do imposto de renda, dos valores pagos a título de educação, na forma da Lei nº 9.250/95, insere-se no âmbito infraconstitucional, sendo certo, ainda, que eventual ofensa à Constituição, caso ocorresse, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta. Precedentes desta Corte. 2. Impossibilidade do Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções, reduções de tributos e deduções de despesas da base de cálculo. Tais hipóteses são sempre dependentes de lei que as preveja. 3. As alegações deduzidas no agravo são insuficientes para infirmar a fundamentação que ampara a decisão agravada, a qual se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido.” (AI 724817 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 09.03.12)
    No mesmo sentido: RE 1272592, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, DJe 02.07.20; RE 984437, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe 20.09.19; RE 1182989, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe 26.02.19.
    Ante o exposto, afasto sobrestamento e dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para afastar a declaração de inconstitucionalidade do limite de dedução com despesas de educação da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), previsto pelo art. 8°, lI, b da Lei 9.250/95, confirmando a liminar já concedida.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente